Tribunal: TRF3
Processo: 5027148-02.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
739/775)

5027148-02.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027148-02.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: GABRIELA MELO DELATORRE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CAMILLA DAMASCENO DO NASCIMENTO - DF33879-A

AGRAVADO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, UNIÃO FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de parcelas de financiamento estudantil (FIES) e impedir a inscrição do débito em cadastros restritivos de crédito.

A decisão de origem entendeu ausente a comprovação de urgência, destacando a inexistência de prova de dificuldade financeira e o lapso temporal entre o término do estado de emergência sanitária e o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, especialmente (i) a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da continuidade da cobrança das parcelas do FIES; e (ii) a relevância da alegação de impossibilidade de requerimento administrativo prévio do benefício de abatimento.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta do periculum in mora, não sendo suficiente a mera alegação genérica de prejuízo financeiro.

Ausência de comprovação de dificuldades financeiras ou de que o abatimento pretendido seja essencial para evitar inadimplemento das parcelas.

Inexistência de elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência exige comprovação concreta do periculum in mora, não sendo suficiente alegação genérica de prejuízo financeiro"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027148-02.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: GABRIELA MELO DELATORRE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CAMILLA DAMASCENO DO NASCIMENTO - DF33879-A

AGRAVADO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, UNIÃO FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA MELO DELATORRE, em face de decisão do juízo da 21a Vara Cível Federal de São Paulo/SP, nos autos no 5024888-82.2025.4.03.6100, que indeferiu pedido de tutela de urgência com vistas à suspensão da cobrança das parcelas referentes a amortização do contrato do FIES, bem como que se abstenha a parte agravada de inscrever a dívida do saldo devedor do financiamento estudantil no SPC/SERASA.

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado objetivando, em sede de liminar, provimento jurisdicional que determine "a suspensão da cobrança das parcelas mensais referente a amortização do contrato do FIES, bem como se abstenham de inscrever a dívida do saldo devedor do financiamento estudantil no SPC/SERASA, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária".

A decisão agravada concedeu o benefício da justiça gratuita e indeferiu a liminar sob o argumento de que "a impetrante não comprovou, por meio de documentos, que passa por dificuldades financeiras e que o abatimento de 1% do saldo devedor evitaria, por exemplo, o inadimplemento das parcelas."

Assevera o magistrado que desde o encerramento do estado de emergência, declarado por meio da Portaria GM/MS n. 913, de 22/04/2022, a autora poderia ter requerido o abatimento do saldo devedor, contudo, somente ingressou com a ação em 10/12/2024 (ID 426991804 - da origem).

A agravante pleiteia o reconhecimento do direito ao abatimento de 1% ao mês (26 meses - mar/2020 a 22/05/2022), bem como que, em caso de descumprimento, requer a fixação de multa diária não inferior a R$ 500,00.

Pede o efeito da antecipação da tutela.

Foi indeferido o pedido liminar.

As agravadas apresentaram resposta.

A parte recorrente interpôs agravo interno. Sustenta que a decisão agravada se baseou em premissa fática equivocada, ao considerar que teria permanecido inerte desde o término da pandemia, em maio de 2022, deixando de requerer administrativamente o benefício de abatimento do financiamento estudantil. Segundo argumenta, tal conclusão não corresponde à realidade administrativa do programa, pois o Ministério da Saúde somente publicou a primeira lista de profissionais elegíveis ao benefício em dezembro de 2024, posteriormente retificada em 2025. Até então, inexistiria procedimento administrativo efetivo para solicitação do abatimento, uma vez que não havia sistema ativo, formulário ou canal institucional para a protocolização do pedido.

Afirma que, além da demora administrativa na implementação do benefício, houve erro na identificação do período de atuação profissional, pois teria trabalhado 26 meses no enfrentamento da pandemia, mas foi indevidamente registrada com apenas 10 meses de atuação na lista divulgada pela Administração. Dessa forma, sustenta que a suposta demora no ajuizamento da ação decorreu exclusivamente da omissão administrativa, não podendo ser interpretada como ausência de urgência.

No tocante ao periculum in mora, a agravante argumenta que a urgência decorre diretamente da própria estrutura normativa do benefício previsto no art. 6o-B, §5o, da Lei no 10.260/2001, segundo o qual não devem ser cobradas parcelas de amortização durante o período de abatimento do financiamento. Assim, sustenta que a continuidade da cobrança das parcelas configura dano jurídico imediato e progressivo, pois impõe pagamentos mensais que não deveriam ocorrer, além de gerar risco de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

A agravante também ressalta que a probabilidade do direito decorre da própria previsão legal do benefício e do entendimento consolidado no Tema 372 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que reconhece a possibilidade de abatimento considerando o período integral de 26 meses de atuação no combate à pandemia, exatamente o período alegadamente cumprido pela recorrente.

Quanto à alegação de que teria havido demora excessiva para buscar o Poder Judiciário, a agravante afirma que o direito apenas se tornou exercível após a publicação da lista de profissionais elegíveis, momento em que se configurou a pretensão resistida pela Administração Pública. Assim, sustenta que o ajuizamento da ação foi tempestivo e diligente, sendo indevida a imputação de inércia à parte autora.

Por fim, a agravante defende que a concessão da tutela recursal é necessária para preservar a efetividade da jurisdição, pois a manutenção das cobranças durante o trâmite do processo pode tornar ineficaz eventual decisão final favorável. Diante disso, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática, para que seja deferida a tutela recursal, determinando-se a suspensão imediata da cobrança das parcelas do FIES, bem como a proibição de inscrição do nome da agravante e de seus fiadores em cadastros de inadimplentes, até o julgamento definitivo do recurso.

Com contrarrazões das agravadas, sendo que a União alegou, ainda, em preliminar, sua ilegitimidade passiva.

É o relatório.

mbn

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Inicialmente, vê-se que a questão acerca da legitimidade alegada em contraminuta de agravo interno pela União não foi debatida na origem. Assim, uma vez que tal questão não foi objeto de discussão na primeira instância, sua análise, neste recurso, mostrar-se-ia indevida, sob pena de supressão de instância.

Passo à análise do mérito.

Não assiste razão à agravante.

A liminar foi indeferida com os seguintes fundamentos:

Conforme decisão agravada, para que seja comprovado o periculum in mora, é necessária iminência de um prejuízo significativo caso a medida não seja concedida de forma antecipada, sendo que a mera alegação de prejuízo financeiro, sem comprovação concreta, não é suficiente para caracterizar esse requisito.

No presente caso, de fato, a agravante não apresentou documentos que comprovassem dificuldades financeiras reais, tampouco demonstrou que o abatimento de 1% do saldo devedor seria essencial para evitar o inadimplemento das parcelas devidas. Além disso, observa-se que a agravante teve oportunidade de solicitar o abatimento do saldo devedor desde o encerramento do estado de emergência, declarado pela Portaria GM/MS n. 913, de 22 de abril de 2022.

A decisão ora combatida salientou, ainda, que a autora somente ingressou com a ação em 10 de dezembro de 2024, um longo período após o fim da situação excepcional. Essa demora na busca pelo abatimento solicitado enfraquece suas alegações de urgência, pois evidencia a ausência de risco iminente que justifique a concessão da tutela pleiteada.

É ônus da agravante apontar a existência de circunstâncias extraordinárias que revelem eventuais danos iminentes e de difícil reparação que a manutenção da decisão agravada poderia ocasionar.

No caso, não se extraem dos autos elementos suficientes que demonstrem o risco de dano pelo eventual provimento da pretensão recursal apenas ao final do julgamento, a cargo da Turma.

Ausente o risco imediato de dano, torna-se desnecessário o exame da probabilidade do direito alegado.

Conforme decisão agravada, para que seja comprovado o periculum in mora, é necessária a iminência de um prejuízo significativo caso a medida não seja concedida de forma antecipada, sendo que a mera alegação de prejuízo financeiro, sem comprovação concreta, não é suficiente para caracterizar esse requisito.

No presente caso, de fato, a agravante não apresentou documentos que comprovassem dificuldades financeiras reais, tampouco demonstrou que o abatimento de 1% do saldo devedor seria essencial para evitar o inadimplemento das parcelas devidas.

É ônus da agravante apontar a existência de circunstâncias extraordinárias que revelem eventuais danos iminentes e de difícil reparação que a manutenção da decisão agravada poderia ocasionar.

Com efeito, a circunstância de inexistir, à época, procedimento administrativo estruturado para requerimento do benefício não impede o acesso ao Poder Judiciário para a tutela de direito que se entende devido. O ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Assim, o exercício do direito de ação não se condiciona à formulação prévia de requerimento administrativo, sobretudo quando inexistente canal administrativo efetivo ou quando o interessado entende configurada lesão ou ameaça a direito.

Nesse contexto, caso entendesse fazer jus ao abatimento previsto no art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001, poderia a agravante ter buscado a tutela jurisdicional desde a edição da norma que instituiu o benefício, independentemente da posterior organização administrativa do programa ou da publicação de listas pelo Ministério da Saúde.

Dessa forma, a alegação de impossibilidade de requerimento administrativo não afasta a conclusão anteriormente adotada quanto à ausência de urgência apta a justificar a concessão da tutela de natureza antecipatória, notadamente diante do lapso temporal significativo entre a instituição do benefício e o ajuizamento da ação.

Não se verificam, portanto, elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Ante o exposto, não conheço da preliminar de ilegitimidade alegada pela União e nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra. Prejudicado o agravo interno.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de parcelas de financiamento estudantil (FIES) e impedir a inscrição do débito em cadastros restritivos de crédito.

A decisão de origem entendeu ausente a comprovação de urgência, destacando a inexistência de prova de dificuldade financeira e o lapso temporal entre o término do estado de emergência sanitária e o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, especialmente (i) a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da continuidade da cobrança das parcelas do FIES; e (ii) a relevância da alegação de impossibilidade de requerimento administrativo prévio do benefício de abatimento.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta do periculum in mora, não sendo suficiente a mera alegação genérica de prejuízo financeiro.

Ausência de comprovação de dificuldades financeiras ou de que o abatimento pretendido seja essencial para evitar inadimplemento das parcelas.

Inexistência de elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência exige comprovação concreta do periculum in mora, não sendo suficiente alegação genérica de prejuízo financeiro"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, não conheceu da preliminar de ilegitimidade alegada pela União, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão